Tribunal: TJMT
Processo: 1122053-83.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1122053-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Recolhimento e Tratamento de Lixo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEVANI MARIANO - CNPJ: 27.638.975/0001-04 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (APELADO), PREFEITO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREÇO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PPRS). NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, À ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL E À VEDAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de panificação e confeitaria contra ato de autoridades do Município de Cuiabá, consistente na cobrança do denominado Preço Público de Resíduos Sólidos (PPRS), instituído pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025. A impetrante sustentou que a exação possui natureza tributária de taxa e que sua instituição e cobrança violam os princípios constitucionais tributários, requerendo a declaração de sua inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por deixar de enfrentar teses jurídicas relevantes deduzidas na impetração; e (
ii
) estabelecer se o PPRS possui natureza jurídica de taxa e se sua instituição e cobrança observam os limites constitucionais tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença deixa de enfrentar fundamentos jurídicos autônomos e potencialmente aptos a infirmar a conclusão adotada, especialmente as alegações de afronta à legalidade tributária, à anterioridade anual e nonagesimal e à vedação de utilização de base de cálculo própria de imposto, configurando violação ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.
A controvérsia submetida ao mandado de segurança é exclusivamente de direito, sendo inadequado afastar a apreciação do mérito sob o argumento de complexidade jurídica, nos termos da Súmula 625 do STF.

5.
Estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura, pois os fatos relevantes encontram-se documentalmente comprovados e a controvérsia dispensa dilação probatória.

6.
A natureza jurídica da exação decorre de seus elementos estruturais e não da denominação atribuída pelo Poder Público, prevalecendo o critério da compulsoriedade consagrado na Súmula 545 do STF.

7.
O PPRS possui natureza jurídica de taxa, pois é imposto unilateralmente ao contribuinte, sem liberdade de contratação, negociação ou escolha do prestador do serviço.

8.
A instituição da exação por decreto viola o princípio da legalidade tributária estrita, por inexistir lei formal definindo os elementos essenciais da obrigação tributária.

9.
A cobrança realizada no mesmo exercício financeiro e antes do transcurso de noventa dias da publicação do ato normativo afronta os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

10.
A utilização da área construída do imóvel como critério para o lançamento de ofício caracteriza identidade substancial com elemento integrante da base de cálculo do IPTU, em desconformidade com o art. 145, § 2º, da Constituição Federal.

11.
A metodologia de cobrança baseada em critérios estimativos genéricos não demonstra correspondência adequada entre o valor exigido e a utilização individualizada do serviço, comprometendo os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença que deixa de enfrentar teses jurídicas autônomas e potencialmente capazes de alterar o resultado da causa incorre em negativa de prestação jurisdicional e deve ser anulada.

2.
A controvérsia exclusivamente jurídica não impede o cabimento e o julgamento do mandado de segurança.

3.
A compulsoriedade da cobrança e a ausência de liberdade de contratação conferem natureza tributária de taxa à exação denominada preço público.

4.
A instituição de taxa por decreto viola o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

5.
A cobrança de taxa no mesmo exercício financeiro de sua instituição e antes do decurso de noventa dias da publicação do ato normativo viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

6.
A utilização da área construída do imóvel como elemento determinante do lançamento de taxa afronta a vedação constitucional de adoção de base de cálculo própria de imposto quando configurada identidade substancial com a base do IPTU.

7.
A cobrança fundada em critérios estimativos genéricos, sem adequada individualização da utilização do serviço, não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LV e LXIX; 93, IX; 145, II e § 2º; 150, I e III, “b” e “c”. CPC,
arts
. 489, § 1º, I, II e IV, e 1.013, § 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 545; STF, Súmula 625; STF, RE 576.321 (Tema 146 da Repercussão Geral); STF, ADPF 351/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE 89.876/RJ; STF, Súmula 512.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de panificação e confeitaria
contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda, ao Prefeito Municipal e ao Município de Cuiabá.

Narra a impetrante que foi enquadrada de ofício como grande geradora de resíduos sólidos urbanos, passando a sofrer a cobrança mensal de R$ 4.528,50 a título de Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS, instituído pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025. Sustenta que o enquadramento foi realizado com base na área construída do imóvel e no respectivo CNAE, em razão da não apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

Na petição inicial, alegou que a exação possui natureza jurídica de taxa, razão pela qual sua instituição por decreto violaria o princípio da legalidade tributária. Sustentou, ainda, afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, utilização de base de cálculo própria de imposto e ausência de especificidade e divisibilidade do serviço público que fundamenta a cobrança.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que não se evidenciava, em análise preliminar, ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Prestadas informações, o Município de Cuiabá defendeu a natureza de preço público da cobrança, afirmando que o Decreto Municipal nº 11.372/2025 apenas regulamentou disposições já previstas na Lei Complementar Municipal nº 364/2014 e que os critérios de área construída e CNAE são utilizados apenas de forma subsidiária, diante da ausência de apresentação do PGRS.

Sobreveio sentença denegando a segurança, sob o fundamento de que a natureza jurídica da exação demanda análise mais aprofundada, de que a impetrante não comprovou a geração de resíduos em volume inferior ao limite legal para enquadramento como grande geradora e de que a ausência do PGRS impede a aferição do volume efetivamente produzido, subsistindo a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados.

Inconformada, a impetrante interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado deixou de enfrentar as teses constitucionais deduzidas na inicial. No mérito, reiterou os fundamentos da impetração e requereu, em caráter principal, a anulação da sentença para novo julgamento e, subsidiariamente, o julgamento imediato da causa por esta Corte, com a concessão da segurança.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que o decisum apreciou adequadamente a controvérsia e que a situação enfrentada pela impetrante decorre da ausência de apresentação do PGRS.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para anular a sentença, por entender configurada negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de enfrentamento das teses jurídicas centrais deduzidas na impetração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. Introdução e delimitação do objeto recursal

O presente recurso de apelação coloca em debate, em primeiro plano, uma questão de ordem processual de elevada relevância: saber se a sentença que denegou a segurança observou, de forma adequada, os pressupostos cognitivos próprios do mandado de segurança e se cumpriu o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, tal como exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e pelo art. 489, § 1º, do CPC.

Em segundo plano, mas com igual relevância para o deslinde da causa, coloca-se a questão de fundo, de natureza exclusivamente jurídica: saber se a exação denominada "Preço Público de Resíduos Sólidos (PPRS)", instituída pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025, ostenta natureza jurídica de taxa e, em caso afirmativo, se a sua instituição por decreto, com efeitos imediatos no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação do ato normativo, viola os princípios constitucionais tributários da legalidade estrita, da anterioridade anual e nonagesimal, e a vedação de base de cálculo idêntica à de imposto.

O exame cuidadoso dos autos, das razões recursais, das contrarrazões e do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça conduz à conclusão de que a sentença recorrida é nula, por negativa de prestação jurisdicional.

II. Da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 93, IX, erige a fundamentação das decisões judiciais à condição de garantia fundamental, ao dispor que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que não comporta interpretação restritiva.

O Código de Processo Civil de 2015, sensível à necessidade de densificar o conteúdo normativo desse preceito constitucional, dedicou ao tema o art. 489, § 1º, estabelecendo, de forma expressa e taxativa, as hipóteses em que uma decisão judicial
não
será considerada fundamentada. Dentre elas, destacam-se, para os fins do presente julgamento:

O inciso I, que veda a utilização de "indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida";

O inciso II, que proíbe o emprego de "conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso";

O inciso IV, que impede que o julgador "deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Esses dispositivos não são mera formalidade processual. Eles concretizam, no plano infraconstitucional, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da CF/88) e ao contraditório substancial (art. 5º, LV, da CF/88), garantindo que as partes não apenas sejam ouvidas, mas que seus argumentos sejam efetivamente considerados e respondidos pelo órgão julgador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia. Contudo, essa orientação jurisprudencial possui um limite preciso e intransponível: ela não autoriza que o julgador ignore, de forma completa e silenciosa, teses jurídicas autônomas e relevantes, capazes de, por si sós, conduzir a resultado diverso do adotado na decisão. Quando isso ocorre, a omissão deixa de ser tolerável e passa a configurar efetiva negativa de prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do julgado.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado singular, o exame dos autos evidencia que algumas das teses jurídicas centrais deduzidas na impetração não receberam enfrentamento específico na fundamentação da sentença, circunstância que dificulta o controle recursal da decisão e compromete a observância do dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Registre-se que não se trata de exigir do julgador resposta individualizada a cada argumento apresentado pelas partes, providência que a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores dispensa. O que se verifica, no caso concreto, é a ausência de apreciação de questões jurídicas autônomas e potencialmente aptas, em tese, a conduzir a solução diversa da adotada, circunstância que atrai a incidência do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, e sempre com o respeito devido ao entendimento externado pelo Juízo de origem, constata-se que a fundamentação lançada na sentença não enfrentou integralmente todos os fundamentos constitucionais invocados pela impetrante, o que impõe o reconhecimento da nulidade da decisão, conforme se passa a demonstrar.

O primeiro e mais grave vício da sentença reside na utilização da suposta "controvérsia sobre a natureza jurídica" da exação como fundamento suficiente para denegar a segurança, sem que o julgador tenha se debruçado sobre os critérios jurídicos objetivos que permitem distinguir taxa de preço público.

A sentença limitou-se a afirmar que
"a discussão sobre ser a exação taxa ou preço público envolve questão jurídica complexa que não se resolve de plano, especialmente considerando que a Lei Complementar Municipal 364/2014 denomina expressamente a cobrança como 'preço público'".
Com isso, o julgador adotou, implicitamente, a denominação legal como critério definitivo para a classificação jurídica da exação, sem examinar se essa denominação corresponde à sua real natureza.

Esse raciocínio é incompatível com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que há décadas afirma que a natureza jurídica de uma exação é determinada por seus elementos estruturais — especialmente a compulsoriedade e a vinculação a serviço público específico e divisível —, e não pela denominação que lhe é atribuída pelo legislador ou pelo administrador. A Súmula nº 545 do STF é expressa nesse sentido ao distinguir preços de serviços públicos de taxas pela compulsoriedade destas últimas.

Ao se esquivar de examinar se a exação é compulsória — fato que, como se verá, é incontroverso nos autos —, a sentença utilizou um "conceito jurídico indeterminado" (a "controvérsia") sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, incorrendo precisamente na hipótese vedada pelo art. 489, § 1º, II, do CPC.

O segundo vício da sentença é ainda mais evidente: o julgado simplesmente não examinou de forma específica três das quatro teses de inconstitucionalidade articuladas pela impetrante na petição inicial, todas elas dotadas de autonomia argumentativa e capazes, em tese, de conduzir à concessão da segurança.

A sentença não dedicou uma única linha à análise:

(a)
Da
violação ao princípio da legalidade estrita
(art. 150, I, da CF/88): a impetrante demonstrou, com base no próprio Decreto nº 11.372/2025, que a exação foi instituída por ato normativo infralegal do Poder Executivo, sem que houvesse lei em sentido formal definindo seus elementos essenciais. A sentença não respondeu a essa tese, limitando-se a qualificar a natureza jurídica como "controvertida", sem explicar por que um decreto poderia instituir uma taxa ou, alternativamente, por que a Lei Complementar nº 364/2014 seria suficiente para suprir a reserva legal em matéria tributária;

(b)
Da
violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal
(art. 150, III, "b" e "c", da CF/88): a impetrante demonstrou, com base em documentos juntados aos autos, que o Decreto foi publicado em 14 de outubro de 2025 e que a cobrança foi imposta com competência para o mesmo mês de outubro de 2025. A sentença não analisou esse argumento, não verificou as datas, não examinou a aplicabilidade dos princípios da anterioridade ao caso e não explicou por que a cobrança imediata seria legítima;

(c)
Da
violação à vedação de base de cálculo idêntica à de imposto
(art. 145, § 2º, da CF/88): a impetrante demonstrou que o Decreto, em seu art. 10, § 4º, autoriza o lançamento de ofício com base na "área construída do imóvel", elemento que integra a base de cálculo do IPTU. A sentença não mencionou esse argumento, não examinou o Tema 146 de Repercussão Geral do STF e não explicou por que a utilização desse critério seria constitucional.

Essas três omissões configuram, de forma inequívoca, a hipótese prevista no art. 489, § 1º, IV, do CPC: o julgador deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo que eram, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada. A consequência processual é o reconhecimento da nulidade.

O terceiro vício da sentença reside na adoção de fundamentos genéricos que não guardam relação específica com as particularidades do caso concreto. A sentença invocou a "presunção de legalidade dos atos administrativos" e a "ausência de direito líquido e certo" como se fossem fundamentos autossuficientes, sem explicar de que forma esses conceitos se aplicam às teses constitucionais específicas deduzidas pela impetrante.

A presunção de legalidade dos atos administrativos é um princípio relativo, que cede diante da demonstração de inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato. Ela não pode ser utilizada como escudo para impedir o exame judicial de teses de inconstitucionalidade formal e material, especialmente quando essas teses são deduzidas com base em documentos concretos — o próprio Decreto e a notificação de cobrança — e em normas constitucionais de aplicação direta.

Da mesma forma, a afirmação de que não foi demonstrado "direito líquido e certo" não constitui fundamentação adequada quando a impetrante apresentou, de forma clara e documentada, as razões pelas quais entende que a cobrança é inconstitucional. A ausência de direito líquido e certo é uma conclusão, não uma premissa, e como tal deve ser precedida de fundamentação que explique por que as teses deduzidas não são suficientes para demonstrá-lo.

Além dos vícios de fundamentação acima apontados, a sentença recorrida revela uma compreensão equivocada dos pressupostos cognitivos próprios do mandado de segurança, que merece ser corrigida por esta Corte.

O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, da CF/88). O conceito de "direito líquido e certo" não se refere à ausência de controvérsia jurídica, mas sim à desnecessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos que embasam a pretensão.

Nesse sentido, a Súmula nº 625 do STF é categórica:
"Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança."
Esse enunciado sumular, de observância obrigatória, consagra o entendimento de que questões exclusivamente jurídicas — como a inconstitucionalidade de um decreto ou a natureza jurídica de uma exação — são plenamente cognoscíveis na via mandamental, independentemente de sua complexidade.

No caso dos autos, a impetrante não precisava provar fatos controvertidos para demonstrar seu direito. Os fatos relevantes — a existência do Decreto nº 11.372/2025, a notificação de enquadramento como grande geradora, a cobrança mensal de R$ 4.528,50 e as datas de publicação e vigência do ato normativo — estão todos documentados nos autos e são incontroversos. O que se discute é a qualificação jurídica desses fatos à luz da Constituição Federal, o que é, por excelência, matéria de direito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, foi precisa ao identificar esse equívoco da sentença, destacando que
"a complexidade da matéria, que é exclusivamente de direito, não é fundamento adequado para o seu não conhecimento"
, em consonância com o teor da Súmula nº 625 do STF. Esse entendimento merece integral acolhimento.

A compreensão adotada na sentença também incorreu em equívoco ao afirmar que a impetrante não demonstrou direito líquido e certo, quando os autos contêm, de forma inequívoca, a documentação do ato coator impugnado.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, encontram-se juntados aos autos a notificação de enquadramento e lançamento de PPRS (Id. 360239895) e o extrato do contribuinte indicando cobranças em aberto nos meses de novembro e dezembro de 2025 (Id. 360239896). Esses documentos caracterizam, de forma concreta e objetiva, o ato considerado coator, demonstrando que a cobrança não é hipotética ou futura, mas atual e efetiva.

A mera existência de cobrança tributária — ou de exação que se pretende tributária — é suficiente para autorizar o contribuinte a discutir sua legalidade ou constitucionalidade em sede de mandado de segurança. Esse é um entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, que não comporta relativização.

Diante dessas considerações, e renovando a mais respeitosa vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, conclui-se que a sentença recorrida não enfrentou de forma suficiente questões jurídicas relevantes suscitadas pela impetrante, circunstância que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e impõe o reconhecimento de sua nulidade, pelos seguintes fundamentos:

(a)
Utilizou a "controvérsia sobre a natureza jurídica" como fundamento para denegar a segurança, sem examinar os critérios jurídicos objetivos que permitem distinguir taxa de preço público, incorrendo na hipótese vedada pelo art. 489, § 1º, II, do CPC;

(b)
Não examinou de forma específica três das quatro teses de inconstitucionalidade articuladas pela impetrante — violação ao princípio da legalidade estrita, violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, e violação à vedação de base de cálculo idêntica à de imposto —, incorrendo na hipótese vedada pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC;

(c)
Adotou fundamentos genéricos — presunção de legalidade dos atos administrativos e ausência de direito líquido e certo — sem explicar sua relação específica com as teses constitucionais deduzidas, incorrendo na hipótese vedada pelo art. 489, § 1º, I e II, do CPC;

(d)
Confundiu a complexidade jurídica da matéria com a ausência de direito líquido e certo, em desconformidade com a Súmula nº 625 do STF, que expressamente afasta esse fundamento como óbice ao conhecimento do mandado de segurança;

(e)
Não apreciou a existência de ato coator documentado nos autos, consistente na notificação de enquadramento e nos extratos de cobranças em aberto.

A preliminar de nulidade deve, portanto, ser acolhida.

III. Da aplicação da teoria da causa madura e do julgamento imediato do mérito

Reconhecida a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, impõe-se examinar, com a necessária acuidade, a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta Corte, mediante aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo autoriza o Tribunal, ao dar provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença por não ser ela baseada em fundamentação suficiente, a julgar desde logo o mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. A norma processual, ao consagrar essa possibilidade, homenageia os princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando que a parte seja submetida a novo ciclo de julgamento quando todos os elementos necessários à resolução da controvérsia já se encontram nos autos.

No presente caso, a aplicação da teoria da causa madura é não apenas possível, mas imperativa. A controvérsia é exclusivamente de direito. Os fatos relevantes — a existência do Decreto Municipal nº 11.372/2025, a notificação de enquadramento da impetrante como grande geradora de resíduos sólidos, a cobrança mensal de R$ 4.528,50 a título de Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS, as datas de publicação e de início de vigência do ato normativo e os critérios utilizados para o lançamento de ofício — são todos incontroversos e se encontram documentalmente comprovados nos autos.

Não há qualquer lacuna fática que demande instrução probatória
, o que seria contraditório em sede de mandado de segurança e conduziria ao seu descabimento.
O que se discute, em sua integralidade, é a qualificação jurídica desses fatos à luz da Constituição Federal de 1988, tarefa que é, por excelência, atribuição do órgão jurisdicional.

Ademais, as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as questões jurídicas em debate. A impetrante articulou, de forma detalhada e tecnicamente consistente, suas teses de inconstitucionalidade na petição inicial e nas razões de apelação. O Município de Cuiabá respondeu a cada uma delas nas informações prestadas ao juízo de origem e nas contrarrazões ao presente recurso. A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sobre a matéria. O contraditório foi plenamente observado. Não há, portanto, qualquer razão de ordem processual que justifique a devolução dos autos à origem para que o magistrado de primeiro grau profira nova sentença sobre questões que já foram exaustivamente debatidas pelas partes e que se encontram em plenas condições de julgamento por esta instância revisora.

Determinar o retorno dos autos à origem, nessas circunstâncias, seria impor à impetrante um ônus temporal injustificado, prolongando indefinidamente a situação de incerteza jurídica e de cobrança de exação que, como se demonstrará a seguir, é manifestamente inconstitucional.

A efetividade da tutela jurisdicional, garantida pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não se compatibiliza com o formalismo processual que sacrifica o resultado justo em nome de uma devolução ao primeiro grau que nenhum benefício concreto traria às partes ou ao processo.

Passa-se, portanto, ao julgamento imediato do mérito.

IV. Do mérito: a inconstitucionalidade da cobrança do Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS

IV.1. A natureza jurídica da exação: taxa disfarçada de preço público

A questão central do presente mandado de segurança consiste em determinar a natureza jurídica da exação denominada "Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS", instituída pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025. Essa qualificação é o pressuposto lógico de todas as demais análises, pois dela depende a definição do regime jurídico aplicável e, consequentemente, a verificação da constitucionalidade da cobrança.

O ordenamento jurídico brasileiro conhece, no campo das receitas públicas derivadas da prestação de serviços, duas espécies fundamentais: a taxa e o preço público. Embora ambas se relacionem com a atividade estatal de prestação de serviços, distinguem-se por critérios estruturais precisos, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou ao longo de décadas.

A taxa é espécie tributária, prevista no art. 145, II, da Constituição Federal, cobrada em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por sua natureza tributária, a taxa submete-se integralmente ao regime jurídico constitucional tributário, incluindo os princípios da legalidade estrita, da anterioridade anual e nonagesimal, da irretroatividade e da vedação de base de cálculo idêntica à de imposto.

O preço público, por sua vez, possui natureza contratual e decorre de relação jurídica de direito privado estabelecida voluntariamente entre o particular e o Poder Público ou o concessionário de serviço público. Sua cobrança pressupõe a facultatividade da utilização do serviço e a possibilidade de o particular optar por não o contratar, submetendo-se ao regime jurídico de direito privado e não às limitações constitucionais tributárias.

O critério distintivo fundamental entre as duas espécies, consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do RE 89.876/RJ, é a
compulsoriedade
. Quando a utilização do serviço é imposta ao particular, sem que lhe reste qualquer opção de recusa ou de escolha de prestador alternativo, a exação cobrada em contraprestação possui natureza tributária de taxa, independentemente da denominação que lhe seja atribuída pelo legislador ou pelo administrador.

A Súmula nº 545 do STF é expressa nesse sentido:
"Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu."

Esse entendimento é reiterado e pacífico. O nome que o legislador ou o administrador atribui a uma exação é juridicamente irrelevante para fins de sua classificação. O que importa é a sua estrutura normativa, os seus elementos constitutivos e o regime jurídico a que efetivamente se submete. Nominar de "preço público" uma exação compulsória não tem o condão de alterar sua natureza tributária, assim como denominar de "contribuição voluntária" um tributo não o transforma em doação. A substância prevalece sobre o rótulo.

No caso dos autos, a compulsoriedade da exação é incontroversa e resulta diretamente do próprio Decreto Municipal nº 11.372/2025 e da notificação de enquadramento juntada aos autos. A impetrante não contratou voluntariamente o serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos prestado pelo Município. Ela foi
enquadrada de ofício
como grande geradora, sem qualquer manifestação de vontade de sua parte, e passou a ser cobrada mensalmente pelo valor de R$ 4.528,50, sem que lhe fosse conferida a opção de recusar o serviço, de contratar prestador alternativo ou de negociar as condições da prestação.

A ausência de voluntariedade é total. A impetrante não escolheu ser grande geradora. Não escolheu o prestador do serviço. Não negociou o preço. Não assinou contrato. Foi simplesmente notificada de que estava enquadrada em determinada categoria e de que deveria pagar determinado valor, sob pena das consequências legais decorrentes da inadimplência. Esse é, por definição, o perfil estrutural de uma obrigação tributária compulsória, não de uma relação contratual voluntária.

O argumento do Município de que a compulsoriedade decorreria da inércia da própria impetrante em apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS não resiste à análise. A obrigação de apresentar o PGRS é, ela própria, uma obrigação legal imposta unilateralmente pelo Poder Público.

O descumprimento de uma obrigação legal não transforma a exação cobrada em consequência desse descumprimento em preço público. A compulsoriedade não é atenuada pelo fato de o particular ter, em tese, a possibilidade de apresentar o PGRS e obter a revisão do valor cobrado. O que caracteriza a compulsoriedade é a impossibilidade de recusar a prestação do serviço e a cobrança correspondente, e não a existência de mecanismos de revisão do valor.

Ademais, o argumento de que o serviço prestado pelo Município seria "supletivo" em relação à obrigação primária do grande gerador de gerenciar seus próprios resíduos não altera a natureza da exação. O fato de o particular ter, em tese, a obrigação de gerenciar seus resíduos de forma autônoma não significa que a cobrança pelo serviço municipal seja voluntária. Ao contrário: se o particular não cumpre sua obrigação de gerenciamento autônomo, o Município intervém compulsoriamente e cobra pelo serviço prestado. Essa intervenção compulsória é, precisamente, o exercício do poder de polícia e da prestação de serviço público específico e divisível que caracteriza a taxa.

Conclui-se, portanto, que o Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS, instituído pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025, possui natureza jurídica de
taxa
, independentemente da denominação que lhe foi atribuída pela legislação municipal. Reconhecida essa natureza, impõe-se examinar a constitucionalidade da exação à luz do regime jurídico tributário.

IV.2. Violação ao princípio da legalidade tributária estrita (art. 150, I, da CF/88)

Reconhecida a natureza tributária da exação, o primeiro e mais grave vício de inconstitucionalidade que se apresenta é a violação ao princípio da legalidade tributária estrita, consagrado no art. 150, I, da Constituição Federal, que veda expressamente a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o estabeleça.

O princípio da legalidade tributária não é mera formalidade. Ele constitui uma das mais antigas e fundamentais garantias do Estado de Direito, expressando a ideia de que o cidadão somente pode ser compelido a contribuir para o financiamento do Estado por meio de obrigações criadas por seus representantes eleitos, reunidos no Poder Legislativo. A reserva legal em matéria tributária é, portanto, uma exigência democrática, que assegura que a criação de tributos seja precedida de deliberação pública, transparência e legitimidade política.

No campo tributário, a reserva legal é qualificada: exige-se lei em sentido formal e material, aprovada pelo Poder Legislativo competente, que defina todos os elementos essenciais da obrigação tributária — fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo e sujeito ativo. Esses elementos não podem ser delegados ao Poder Executivo, nem mesmo por meio de lei que autorize sua fixação por decreto. A reserva legal tributária é absoluta e não comporta exceções além das expressamente previstas na própria Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento de forma categórica no julgamento da ADPF nº 351/SP, relatada pelo Ministro Nunes Marques e decidida pelo Tribunal Pleno em 26 de maio de 2025, cujo acórdão foi publicado em 10 de junho de 2025. Naquele julgamento, o STF declarou como não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 dispositivos do Código Tributário do Município de Morro Agudo/SP que autorizavam o Poder Executivo a fixar, via decreto, as alíquotas e as bases de cálculo de taxas municipais. A ementa do julgado é expressa:
"A norma impugnada delega ao Chefe do Executivo local o poder de definir, sem parâmetros ou teto legal, os valores das taxas municipais, em afronta ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I e § 6º)."

A situação dos autos é estruturalmente idêntica à que foi objeto da ADPF nº 351/SP. O Decreto Municipal nº 11.372/2025 não se limitou a regulamentar disposições já previstas em lei, definindo aspectos secundários e operacionais da cobrança.

Ao contrário: foi o próprio Decreto que instituiu a metodologia de cálculo do PPRS, definiu os critérios de enquadramento como grande gerador, estabeleceu as tabelas de valores, fixou os parâmetros para o lançamento de ofício e determinou os procedimentos para revisão da cobrança. Em suma, o Decreto definiu todos os elementos essenciais da obrigação tributária, usurpando competência que a Constituição Federal reserva exclusivamente ao Poder Legislativo.

O Município sustenta, em sua defesa, que o Decreto apenas regulamentou o que já estava previsto na Lei Complementar Municipal nº 364/2014, que em seu art. 7º, § 2º, prevê a possibilidade de cobrança de preço público pela remoção especial de resíduos sólidos. Esse argumento não prospera por duas razões fundamentais.

A primeira razão é que a Lei Complementar nº 364/2014 previu a cobrança de
preço público
, não de taxa. Se a exação efetivamente cobrada possui natureza tributária de taxa — como se demonstrou no item anterior —, a autorização legal para a cobrança de preço público não é suficiente para suprir a reserva legal tributária. A lei que autoriza a cobrança de preço público e a lei que institui uma taxa são instrumentos normativos com
conteúdos
e requisitos distintos. A primeira pode ser mais genérica, pois o preço público não se submete à reserva legal tributária. A segunda deve ser específica e completa, definindo todos os elementos essenciais da obrigação tributária.

A segunda razão é que, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, que a Lei Complementar nº 364/2014 poderia servir de base legal para a instituição da taxa, ela não o fez de forma suficiente. A lei não definiu a base de cálculo da taxa, não estabeleceu as alíquotas, não fixou os critérios de enquadramento como grande gerador e não determinou os parâmetros para o lançamento de ofício. Todos esses elementos foram definidos exclusivamente pelo Decreto nº 11.372/2025, que, por ser ato normativo infralegal do Poder Executivo, não tem competência constitucional para tanto.

A violação ao princípio da legalidade tributária estrita é, portanto, manifesta e insanável. A exação cobrada da impetrante carece de base legal adequada, pois foi instituída por decreto, em afronta direta ao art. 150, I, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV.3. Violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88)

Ainda que se superasse o vício de legalidade — o que se admite apenas em caráter argumentativo, para fins de completude da análise —, a cobrança do PPRS seria inconstitucional por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.

O princípio da anterioridade anual veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade nonagesimal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 42/2003, veda a cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ambos os princípios devem ser observados cumulativamente, prevalecendo o que resultar em prazo maior de proteção ao contribuinte.

Esses princípios constituem garantias fundamentais do contribuinte, expressando o valor constitucional da segurança jurídica e da previsibilidade tributária. Eles asseguram que o contribuinte tenha tempo suficiente para conhecer a nova carga tributária a que estará sujeito e para se organizar financeiramente para suportá-la. A surpresa tributária — a imposição repentina de nova obrigação tributária sem qualquer prazo de adaptação — é, por definição, incompatível com o Estado de Direito.

No caso dos autos, os fatos são incontroversos e resultam diretamente dos documentos juntados aos autos. O Decreto Municipal nº 11.372/2025 foi publicado em
14 de outubro de 2025
. A notificação de enquadramento e lançamento do PPRS impôs à impetrante a cobrança com competência para o mesmo mês de
outubro de 2025
, conforme documentado nos autos (Id. 218464089, p. 2). O extrato do contribuinte indica cobranças em aberto nos meses de novembro e dezembro de 2025 (Id. 360239896).

A violação é dupla e simultânea. Quanto à anterioridade anual: o Decreto foi publicado em outubro de 2025 e a cobrança foi imposta no mesmo exercício financeiro de 2025, em flagrante desrespeito ao art. 150, III, "b", da CF/88. Quanto à anterioridade nonagesimal: a cobrança foi imposta com competência para o mesmo mês de publicação do Decreto, antes de decorridos qualquer dia — muito menos noventa dias — da publicação do ato normativo, em violação direta ao art. 150, III, "c", da CF/88.

O Município não apresentou qualquer argumento específico para justificar a cobrança imediata à luz dos princípios da anterioridade. Limitou-se a sustentar que, por se tratar de preço público, as limitações constitucionais tributárias seriam inaplicáveis. Esse argumento, como se demonstrou, não prospera,
pois
,
a exação possui natureza tributária de taxa.

A violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal é, portanto, manifesta e independente. Ainda que se admitisse a validade formal do Decreto como instrumento normativo apto a instituir a taxa — o que não se admite —, a cobrança seria inconstitucional por ter sido imposta no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação do ato normativo.

IV.4. Violação à vedação de base de cálculo idêntica à de imposto (art. 145, § 2º, da CF/88)

A impetrante também demonstrou, de forma tecnicamente precisa, que o Decreto Municipal nº 11.372/2025 viola o art. 145, § 2º, da Constituição Federal, que veda que as taxas tenham base de cálculo própria de impostos.

O art. 9º do Decreto estabelece que a metodologia de cobrança dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos para os grandes geradores será definida com base em, entre outros critérios, a
área construída do imóvel
(inciso III) e o
Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE
(inciso IV). O § 4º do art. 10 do mesmo Decreto autoriza expressamente que, na hipótese de omissão na apresentação do PGRS — que é precisamente a situação da impetrante —, o Poder Público realize o lançamento de ofício do PPRS utilizando esses parâmetros.

A "área construída do imóvel" é elemento constitutivo essencial da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, conforme a Lei Complementar nº 43/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá). Ao utilizar esse elemento como critério para o lançamento de ofício do PPRS, o Decreto adotou, para fins práticos, base de cálculo idêntica à do IPTU, em violação direta ao art. 145, § 2º, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321 (Tema 146 de Repercussão Geral), firmou a tese de que
"é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra."
Essa tese, ao mesmo tempo em que admite o uso parcial de elementos da base de cálculo de impostos, estabelece um limite preciso: a
integral identidade
é vedada.

No caso dos autos, o lançamento de ofício do PPRS foi realizado com base exclusivamente na área construída do imóvel (1.810 m2) e no CNAE da atividade. A área construída é o elemento central e determinante do cálculo, sendo o CNAE utilizado apenas como fator de ponderação. Essa metodologia resulta em uma identidade substancial — senão integral — entre o critério de cálculo do PPRS e o elemento principal da base de cálculo do IPTU, o que viola a vedação constitucional.

O argumento do Município de que a área construída seria apenas um "parâmetro estimativo transitório", utilizado subsidiariamente na ausência do PGRS, não afasta a inconstitucionalidade
firmada pelo STF
. A vedação constitucional do art. 145, § 2º, da CF/88 não distingue entre bases de cálculo definitivas e provisórias, entre critérios principais e subsidiários. A proibição é absoluta: taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos, independentemente do contexto em que essa base seja utilizada. A transitoriedade do critério não o torna constitucionalmente admissível.

Ademais, é precisamente no lançamento de ofício — que é a situação concreta da impetrante — que a área construída funciona como o critério determinante do valor cobrado. Não se trata de uma hipótese abstrata ou remota: é a metodologia efetivamente aplicada ao caso concreto, resultando na cobrança de R$ 4.528,50 mensais com base, fundamentalmente, na área do imóvel. A inconstitucionalidade não é potencial; ela é atual e concreta.

IV.5. Ausência de especificidade e divisibilidade suficientes para o enquadramento como taxa

Por fim, ainda que se superassem todos os vícios, a cobrança do PPRS seria inconstitucional por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal para a instituição de taxas de serviço.

O serviço público que fundamenta a cobrança de uma taxa deve ser
específico
— isto é, destacável em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública — e
divisível
— isto é, suscetível de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Esses requisitos asseguram que a taxa corresponda a uma contraprestação individualizada pelo serviço efetivamente prestado ou posto à disposição do contribuinte, e não a uma contribuição genérica para o financiamento de serviços de utilidade geral.

No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como grande geradora foi realizado de ofício, com base em critérios estimativos — área construída e CNAE —, sem qualquer aferição do volume real de resíduos efetivamente gerados. O valor cobrado de R$ 4.528,50 mensais não corresponde ao custo do serviço efetivamente prestado à impetrante, mas a uma estimativa calculada com base em parâmetros genéricos que não guardam relação direta e comprovada com a utilização individual do serviço.

Essa metodologia de cobrança compromete a divisibilidade da taxa, pois não permite identificar, com precisão razoável, a parcela do serviço público que é atribuível a cada usuário individualmente. A divisibilidade não exige medição absolutamente precisa, mas exige que o critério de rateio guarde correlação razoável e verificável com a utilização individual do serviço. A utilização da área construída do imóvel como proxy para a geração de resíduos é uma presunção genérica que pode não corresponder à realidade de cada estabelecimento, como é o caso da impetrante, que contesta o volume estimado pelo Município.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 351/SP, reafirmou que a ausência de especificidade e divisibilidade é vício de inconstitucionalidade material que não pode ser sanado por regulamentação infralegal. A exigência constitucional é substantiva, não meramente formal, e deve ser verificada à luz da metodologia concretamente adotada para a cobrança.

IV.6. Síntese: a inconstitucionalidade da cobrança e a concessão da segurança

A análise das teses de inconstitucionalidade deduzidas pela impetrante conduz a uma conclusão inequívoca: a cobrança do Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS, instituída pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025 e imposta à impetrante por meio de notificação de enquadramento de ofício como grande geradora, é inconstitucional por múltiplos e independentes fundamentos.

A exação possui natureza jurídica de taxa, pois é compulsória, vinculada a serviço público específico e divisível e imposta unilateralmente pelo Poder Público, sem qualquer manifestação de vontade do particular. Reconhecida essa natureza, a cobrança viola:

(a) O
princípio da legalidade tributária estrita
(art. 150, I, da CF/88), pois foi instituída por decreto, sem que lei em sentido formal e material definisse seus elementos essenciais, em afronta à jurisprudência consolidada do STF, especialmente o decidido na ADPF nº 351/SP;

(b) Os
princípios da anterioridade anual e nonagesimal
(art. 150, III, "b" e "c", da CF/88), pois o Decreto foi publicado em 14 de outubro de 2025 e a cobrança foi imposta com competência para o mesmo mês de outubro de 2025, antes de decorridos noventa dias da publicação do ato normativo;

(c) A
vedação de base de cálculo idêntica à de imposto
(art. 145, § 2º, da CF/88), pois o lançamento de ofício foi realizado com base na área construída do imóvel, elemento constitutivo essencial da base de cálculo do IPTU, em violação à tese firmada pelo STF no Tema 146 de Repercussão Geral;

(d) Os
requisitos de especificidade e divisibilidade
(art. 145, II, da CF/88), pois a metodologia de enquadramento e cobrança de ofício, baseada em critérios estimativos genéricos, não assegura a correspondência entre o valor cobrado e o serviço efetivamente prestado ou posto à disposição da impetrante individualmente.

Cada um desses vícios, de forma autônoma e independente, seria suficiente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança e conceder a segurança pleiteada. A sua concorrência simultânea torna a inconstitucionalidade ainda mais evidente e insanável.

O direito líquido e certo da impetrante à inexigibilidade da cobrança do PPRS está demonstrado de forma clara, inequívoca e documentalmente comprovada. Não há qualquer controvérsia fática que demande dilação probatória. A discussão é exclusivamente jurídica e encontra-se em plenas condições de julgamento, nos termos da Súmula nº 625 do STF.

A segurança deve ser concedida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

(a) DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 220203153), por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes deduzidas na impetração;

(b) APLICAR A TEORIA DA CAUSA MADURA
, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, procedendo ao julgamento imediato do mérito, uma vez que a controvérsia é exclusivamente de direito, os fatos relevantes estão documentalmente comprovados e as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as questões em debate;

(c) RECONHECER
que a exação denominada "Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS", instituída pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025, possui natureza jurídica de
taxa
, em razão de sua compulsoriedade e vinculação a serviço público específico e divisível, submetendo-se integralmente ao regime jurídico constitucional tributário;

(d) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da cobrança do PPRS imposta à impetrante, por violação:

ao art. 150, I, da CF/88 (princípio da legalidade tributária estrita), em razão da instituição da taxa por decreto, sem lei em sentido formal e material;

ao art. 150, III, "b" e "c", da CF/88 (princípios da anterioridade anual e nonagesimal), em razão da cobrança no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação do Decreto nº 11.372/2025;

ao art. 145, § 2º, da CF/88 (vedação de base de cálculo idêntica à de imposto), em razão da utilização da área construída do imóvel como critério para o lançamento de ofício, em identidade substancial com a base de cálculo do IPTU;

ao art. 145, II, da CF/88 (requisitos de especificidade e divisibilidade), em razão da metodologia de enquadramento e cobrança de ofício baseada em critérios estimativos genéricos;

(e)
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada pela impetrante DEVANI MARIANO – EPP, para:

declarar a inexigibilidade
da cobrança do Preço Público de Resíduos Sólidos – PPRS, no valor mensal de R$ 4.528,50, instituída pelo Decreto Municipal nº 11.372/2025 e imposta à impetrante por meio de notificação de enquadramento de ofício como grande geradora de resíduos sólidos urbanos;

anular os lançamentos
realizados contra a impetrante a título de PPRS, determinando que o Município de Cuiabá se abstenha de efetuar novos lançamentos com base no Decreto Municipal nº 11.372/2025, enquanto não houver lei em sentido formal e material que institua validamente a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, em conformidade com os requisitos constitucionais tributários.

Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF.

Sem custas processuais, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026